Tribunal: TJDFT
Processo: 0730673-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0730673-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMUALDO PEREIRA GUIMARAES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pelo exequente, ROMUALDO PEREIRA GUIMARÃES, contra decisão que, em ação de cumprimento de sentença, determinou a limitação dos valores cobrados a título de multa cominatória, adequando-os ao estabelecido no acórdão da apelação. O agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada contraria o disposto no art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil, ao aplicar a redução da multa cominatória retroativamente às parcelas vencidas, quando tal modificação deveria abranger apenas as astreintes vincendas. Argumenta que a multa já vencida constitui direito adquirido do credor, incorporando-se ao seu patrimônio, sendo insuscetível de revisão ou exclusão. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a posterior reforma da decisão agravada para que seja reconhecido que a modificação da multa apenas alcança as parcelas vincendas. Preparo dispensado em razão da concessão da gratuidade de justiça concedida na origem. É o breve relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em fase de liquidação e cumprimento de sentença, na forma do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pode o relator antecipar os efeitos da tutela recursal se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Analisando os autos, verifica-se que no julgamento do agravo de instrumento no 0716772-88.2024.8.07.0000 (ID 217102064, originário), a Quarta Turma Cível deferiu o pedido liminar do agravante para suspender os descontos de sua conta corrente sob pena de multa fixada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Confira-se o dispositivo da decisão: “Pelas razões expostas, DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para reformar a r. decisão hostilizada, para determinar ao agravado a cessação do débito na conta corrente salário do contrato sob o número: 20211551606, a título de quitação de prestações de contratos de mútuos firmados com a instituição, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada novo desconto.” Posteriormente, no julgamento da apelação, em que foi julgado procedente o pedido do recorrente, a multa foi reduzida para R$ 200,00 (duzentos reais) por cada ato de descumprimento. Destaque-se o dispositivo do voto condutor do acórdão (ID 242871891, originário): “Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para condenar o apelado ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente na suspensão dos descontos automáticos realizados na conta corrente do apelante, sob pena de multa no valor de R$200,00 para cada ato de descumprimento.” Ao iniciar o cumprimento de sentença, o recorrente considerou em suas memórias de cálculos valores distintos para a multa cominatória, a depender da data do descumprimento. A decisão recorrida determinou a emenda da petição inicial para adequar a memória de cálculo aos limites fixados pelo título judicial definitivo (ID 243187983, originário). Pois bem, o agravante fundamenta sua insurgência na interpretação literal do art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil, sustentando que a modificação da multa cominatória somente pode incidir sobre as astreintes vincendas, não alcançando aquelas já vencidas. Contudo, tal entendimento não encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que perfilha orientação diversa sobre a matéria. As astreintes configuram instrumento processual de natureza coercitiva, com finalidade exclusiva de estimular o cumprimento da obrigação pelo devedor. Não se destinam à reparação de danos, mas sim ao exercício de pressão econômica para evitar a continuidade do descumprimento das determinações judiciais. A aplicação dessas penalidades deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a tutela pretendida, a fim de evitar o locupletamento ilícito do beneficiário. O Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação no sentido de que a possibilidade de modificação disciplinada no art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil abrange tanto as penalidades futuras quanto aquelas supostamente já consolidadas, especialmente quando persistir controvérsia sobre o valor devido, conforme se extrai dos seguintes precedentes: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. MULTA DIÁRIA. VALOR. REDUÇÃO. PATAMAR RAZOÁVEL. ART. 537, § 1o, DO CPC/2015. VALORES VINCENDOS. DECISÃO CONSTITUTIVA COMO BALIZA. AUSENTE DECISÃO COM MESMA CARGA EFICACIAL CONTRAPOSTA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA OU PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida. (...) (AgInt nos EDcl no REsp 1915182/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 27/09/2021) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA COMINATÓRIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STJ. REEXAME DE ATOS PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Cuida-se, na origem, de cumprimento provisório de decisão judicial que, em sede de tutela antecipada, fixou multa cominatória. (...) 4. Consoante a jurisprudência desta Corte, "enquanto houver discussão acerca do valor devido, não há que se falar em multa vencida". Portanto, não assiste razão à recorrente quanto à violação do art. 537, § 1o, do CPC/15, na medida em que, conforme delineado pelo Tribunal de origem, houve a redução e limitação da multa cominatória ainda na fase de conhecimento. 5. A multa cominatória fixada em sede de tutela antecipada somente pode ser objeto de execução provisória quando confirmada pela sentença de mérito (Tema 743 dos recursos especiais repetitivos). Na hipótese dos autos, contudo, a multa fixada em sede de antecipação de tutela foi modificada pela sentença de mérito, o que esvazia por completo o objeto do presente cumprimento provisório. (...) (AgInt no REsp 1868391/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020) O STJ consolidou entendimento sobre a matéria no julgamento do Tema Repetitivo no 706, assentando que "A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada." Por conseguinte, faculta-se ao magistrado proceder à revisão do montante fixado, ajustando-o aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade sempre que identificada inadequação por excesso ou insuficiência. Nessa linha, a Corte Superior tem reiteradamente decidido que "é possível que o magistrado, a qualquer tempo, e de ofício, revise o valor desproporcional das astreintes" e que "a decisão que comina as astreintes não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisória ou exorbitante" (AgInt no AREsp n. 2.233.172/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023). Este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem adotado orientação idêntica, conforme se verifica no seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MULTA COERCITIVA. REVISÃO. POSSIBILIDADE. ART. 523, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA. 1. A multa prevista no art. 537 do Código de Processo Civil constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Não tem caráter indenizatório ou compensatório, eis que objetiva desestimular a persistência no não cumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira. Sua execução deve se assentar em critérios de razoabilidade e proporcionalidade em relação à tutela judicial almejada, sob pena de ensejar o enriquecimento sem causa da parte a quem aproveita. 2. O Tema Repetitivo n. 706 do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu orientação de que a decisão que aplica multa cominatória não preclui nem é acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o magistrado pode alterar o valor do montante arbitrado para adequá-lo aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade quando for verificada a excessividade ou a insuficiência. 3. A jurisprudência estabelecida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é de que a revisão prevista no art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil não se restringe à multa vincenda, bem como não há que se falar em multa vencida enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago. 4. A multa prevista no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil não será aplicada caso seja realizado o depósito voluntário da quantia devida, sem condicionar o levantamento do valor a qualquer discussão do débito. 5. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1860603, 0709540-25.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2024, publicado no DJe: 21/05/2024.) No caso dos autos, verifica-se que o Juízo de primeiro grau atuou em conformidade com a orientação jurisprudencial dominante ao determinar a adequação do valor da multa cominatória aos limites estabelecidos no acórdão da apelação. Não vislumbro, pois, alta probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a decisão impugnada se encontra em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 30 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j